Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SANÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O réu primário, que teve em seu favor avaliadas todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, condenado a pena que não ultrapassa quatro anos de reclusão, deve, em princípio, iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.
2. Não existindo fundamentação idônea a justificar a estipulação do regime inicial semiaberto, mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto. Inteligência da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso conhecido e provido para modificar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.